Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA E JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO. CRIME DE ROUBO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. MAIS DE UMA JURISDIÇÃO. CRIME PERMANENTE. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PRIMEIRO CONHECEU DOS FATOS.
1. Configura crime permanente o delito de roubo com restrição de liberdade, mediante grave ameaça, exercido com emprego de arma de fogo, cuja execução protraiu-se no tempo.
2. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção, conforme regra do art. 71 do CPP, revelando-se competente o juízo que primeiro conheceu dos fatos.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo suscitado.